Tribunal: TJES
Processo: 0026652-57.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026652-57.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIV LTDA. e outros

APELADO: VINICYUS LOSS DIAS DA SILVA registrado(a) civilmente como VINICYUS LOSS DIAS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação das embargadas, inverteu os ônus sucumbenciais e condenou os autores, ora embargantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

2. Os embargantes alegam omissão no julgado, que não observou a concessão prévia do benefício da justiça gratuita, deixando de determinar a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não suspender a exigibilidade da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mesmo diante da condição dos embargantes de beneficiários da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A omissão, vício que autoriza a oposição de embargos de declaração (art. 1.022, II, CPC), configura-se pela ausência de manifestação sobre ponto relevante que deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador.

5. Constatada a existência de decisão anterior que deferiu o benefício da justiça gratuita aos embargantes, a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve, necessariamente, observar a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

6. A ausência de tal ressalva no dispositivo do acórdão caracteriza omissão, impondo-se a integração do julgado para sanar o vício e garantir a correta aplicação do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar a omissão e determinar a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios impostos aos embargantes.

8.
Tese de julgamento:
"1. Configura omissão, sanável por meio de embargos de declaração, o acórdão que, ao condenar o beneficiário da justiça gratuita ao pagamento dos ônus de sucumbência, não faz constar a suspensão da exigibilidade da verba, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 98, § 3º, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
Não se aplica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VINICYUS LOSS DIAS DA SILVA e MAYARA GHISOLFI ZANOTTI LOSS
em face do v. acórdão (id. 13586528) proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação das ora embargadas para julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus de sucumbência.

Em suas razões, os embargantes sustentam que o julgado incorreu em omissão, pois, ao condená-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, deixou de observar que são beneficiários da justiça gratuita, pugnando pela suspensão da exigibilidade da verba.

Contrarrazões apresentadas no id. 14026063 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0026652-57.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIV LTDA., SA CAVALCANTE PARTICIPACOES SA

APELADO: VINICYUS LOSS DIAS DA SILVA, MAYARA GHISOLFI ZANOTTI LOSS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VINICYUS LOSS DIAS DA SILVA e MAYARA GHISOLFI ZANOTTI LOSS
em face do v. acórdão (id. 13586528) proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação das ora embargadas para julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus de sucumbência.

Em suas razões, os embargantes sustentam que o julgado incorreu em omissão, pois, ao condená-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, deixou de observar que são beneficiários da justiça gratuita, pugnando pela suspensão da exigibilidade da verba.

Contrarrazões apresentadas no id. 14026063 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso em tela, o dispositivo do v. acórdão embargado foi lavrado nos seguintes termos:

“Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais e condeno os autores, ora apelados, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a gratuidade de justiça foi deferida aos autores, ora embargantes, conforme decisão de fl. 238, sendo tal condição, inclusive, registrada na autuação do processo.

Dessa forma, a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência deve vir acompanhada da ressalva quanto à suspensão de sua exigibilidade, nos exatos termos do que dispõe o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil:

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Evidencia-se, portanto, a omissão apontada, a qual deve ser sanada para a correta integração do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e
LHES DOU PROVIMENTO
, para o fim de sanar a omissão apontada e, consequentemente, integrar o acórdão embargado para fazer constar que a exigibilidade da condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios resta suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)